Tribunal: STF
Processo: ARE 1477895
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma, cuja ementa possui o seguinte teor: 



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Prestação de contas anual de partido político. Repasses irregulares a diretórios estaduais. Exame de legislação infraconstitucional. Lei nº 9.096/95. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Na espécie, a aferição da destinação das verbas do Fundo Partidário demanda análise da legislação infraconstitucional aplicável, qual seja, a Lei nº 9.096/1995, que aborda especificamente a temática. 2. A suposta ofensa ao art. 17, inciso I, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, o que constitui óbice intransponível ao êxito recursal. 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria nova análise do caderno probatório dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.



    O embargante alega que “a 1ª Turma deste Tribunal já decidiu pela necessidade de aplicação da EC nº 117/2022 em todos os seus termos, não excepcionando, como fez a 2ª Turma, a possibilidade de omissão de aplicação da EC no momento da dosimetria da sanção”, mas, simplesmente, determinando a devolução dos autos ao TSE para aplicar, na íntegra, a referida emenda constitucional. 



    Afirma serem cabíveis os presentes embargos, pois, 



    “[...] o art. 1.043 do CPC aponta que é embargável o acórdão de órgão fracionário que: “I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito”. 



 E obtempera que, no caso vertente, o acórdão ora embargado, proferido pela Segunda Turma, entendeu pela possibilidade de o TSE ignorar a aplicação da EC nº 117/2022 no momento da dosimetria da penalidade, enquanto a Primeira Turma não fez essa exceção. 



 Argumenta que a irresignação, como exposto nas razões recursais, reside no fato do TSE não aplicar a integralidade da EC nº 117/2022, uma vez que usou o suposto descumprimento com a política voltada às mulheres para aumentar a dosimetria da pena aplicada. 



 Todavia, 



“[...] o art. 2º da EC nº 117/2022 aduz que o descumprimento com criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres NÃO implica em sanção e os valores serão utilizados em data futura”.



 Aduz que “o acórdão recorrido NÃO aplicou (VIOLOU) a EC nº 117/2022 no momento da dosimetria da penalidade, já que efetivamente considerou a falta/não reconhecimento de recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres na sanção”.



 Postula sejam admitidos e providos os presentes embargos de divergência para que o percentual da multa seja fixado em seu patamar mínimo de 1% ou, ao menos, no patamar fixado pelo relator original de 5%, em respeito aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade ao se retirar o critério do descumprimento com a participação política das mulheres. 



 É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    No caso vertente, o embargante alega divergência de entendimento entre as Turmas desta Suprema Corte, a qual estaria caracterizada pela aplicabilidade integral ou apenas parcial da EC n. 117/22, no que diz respeito à penalidade aplicada ao partido pelo TSE em virtude insuficiência de aplicação de recursos do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação feminina na política.



    Todavia, não houve “aplicação parcial” da aludida emenda constitucional, porquanto ficou assentado que o TSE, ao verificar a destinação de tais verbas, adotou, na íntegra, as consequências previstas no texto constitucional, deixando de aplicar sanção ao partido. 



    A propósito, colhe-se, do acórdão ora embargado, a seguinte fundamentação:



    Com efeito, tal como assentado no acórdão embargado, a discussão dos autos versa sobre i) a possível violação do art. 17, inciso I, §§ 1º e 3º, da CF, a qual seria meramente reflexa; ii) a não aplicação aplicação da EC nº 117/22 em sua integralidade e iii) a provável demanda de análise da legislação infraconstitucional aplicável a casos de aferição da destinação das verbas do fundo partidário. 



    As alegações do embargante de que a penalidade aplicada pelo TSE deveria ser reduzida sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como de que os valores não utilizados na política afirmativa de aumento da participação feminina na política poderiam ser utilizados futuramente revelam mero inconformismo da parte e a tentativa de se rediscutirem as teses recursais, pretensão que não se coaduna com a via aclaratória. 



    Reproduzo, a seguir, no que interessa, os fundamentos do acórdão embargado: 



    “Na esteira da fundamentação delineada no decisum agravado, colhe-se do acórdão do TSE que, para fins da aferição sobre a destinação das verbas do Fundo Partidário, exige-se a análise da legislação infraconstitucional aplicável, qual seja, a Lei nº 9.096/95, que aborda especificamente a temática. Trata-se, portanto, de matéria de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao art. 17, inciso I, §§ 1º e 3º, da Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa, o que constitui óbice intransponível ao êxito recursal. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    [...]



    No tocante à insuficiência de recursos do Fundo Partidário na participação da mulher na política, verifica-se que o TSE não aplicou sanção ao ora agravante, limitando-se a determinar a utilização do valor de R$ 203.750,75 (duzentos e três mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, nos exatos termos do Art. 2º da EC n. 117/2022, o qual assegurada ‘a utilização desses valores nas eleições subsequentes’. 



    Trata-se, portanto, de prerrogativa assegurada pelo TSE nos termos do mencionado dispositivo constitucional, de modo que, nesse ponto, a reforma do acórdão esbarraria no óbice da Súmula n. 279/STF, por envolver o reexame das contas partidárias. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. ’ 



    É inafastável a fundamentação delineada no decisum agravado, porquanto as teses do apelo extraordinário têm por objeto a aferição da destinação das verbas do Fundo Partidário, o que exige, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicável – em especial a Lei nº 9.096/95.



    Segundo alega o embargante, tais fundamentos estariam em desarmonia com a orientação firmada no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.334.566, em que a Primeira Turma do STF, ao reconhecer a superveniência da EC n. 117/22 e sua aplicabilidade imediata aos processos em curso, determinou a devolução dos autos ao TSE, nos seguintes termos: 



    1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos em razão da superveniente promulgação da Emenda Constitucional n. 117/2022 e a conclusão jurisprudencial no sentido de sua aplicação imediata. 



    2. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou “as contas do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) – Nacional, determinando no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, aplicação, no programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, do valor não empregado no exercício de 2014, devidamente atualizado, salvo se em exercícios posteriores o partido já o tiver feito, acrescidos 2,5% do valor recebido do Fundo Partidário relativos a essa destinação no exercício de 2014” (fl. 29, edoc. 198).



    [...]



    Na sessão virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022, ao apreciar essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal acolheu embargos de declaração, com efeitos modificativos, “para reconhecer a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas examinada nestes autos, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito como entender de direito”. Esta a ementa do julgado:



    [...]



    3. Em recentes julgados, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a Emenda Constitucional n. 117/2022 é de aplicação imediata às prestações de contas julgadas, para analisar a forma de utilização dos recursos de exercícios anteriores destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres (Prestação de Contas n. 060176033, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2.8.2022; e Prestação de Contas n. 060172743, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.7.2022) 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.230, o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, observou que “a Emenda Constitucional em questão [n. 117/2022] promoveu uma anistia mais ampla do que aquela constante dos artigos legais supracitados [arts. 55-A, 55-B e 55-C da Lei n. 9.096/1995]” (DJe 16.8.2022). 



    O art. 3º da Emenda Constitucional n. 117/2022 alcança as prestações de contas de exercícios anteriores, pois a superveniente alteração normativa sobrepõe-se às disposições da Lei n. 9.096/1995, que versavam sobre a utilização de recursos destinados à promoção da participação da mulher no processo eleitoral. Confira-se, por exemplo, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.363.768-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques (DJe 2.9.2022). 



    As alterações normativas introduzidas pela Emenda Constitucional n. 117/2022 devem ser observadas pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento de prestação de contas do exercício financeiro de 2014, para ser reapreciada a questão relativa à irregularidade nas “despesas com incentivo à participação política da mulher”, mantido o julgado na parte relativa às demais irregularidades apuradas na prestação de contas. 



    4. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, apenas para determinar o retorno do processo ao Tribunal Superior Eleitoral, para, observadas as disposições da Emenda Constitucional n. 117/2022, decidir como de direito. (Grifo nosso).



    Logo, não procede a alegação do embargante, uma vez que os julgados trazidos a cotejo versam situações distintas, o que afasta o suposto dissenso jurisprudencial entre as duas Turmas desta Suprema Corte.



    Isso porque, na hipótese examinada nestes autos, o TSE já havia examinado as contas partidárias do exercício financeiro de 2017 sob o pálio da EC 117/22, observando, na íntegra, a anistia trazida em seu texto, bem como os novos parâmetros norteadores da prestação de contas partidárias e suas consequências.



    Já no acórdão paradigma, foi acolhido o argumento da aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional, determinando-se o retorno dos autos ao TSE para que reexaminasse as contas a partir dos novos parâmetros constitucionais. 



    Nos termos do inc. I do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, por não haver questão de mérito a ser confrontada entre o acórdão embargado e o paradigma apontado, o qual se limitou a determinar o retorno dos autos ao TSE para nova apreciação das contas, à luz da EC n. 117/22.



    Não demonstrado o dissídio, mostram-se inviáveis os presentes embargos de divergência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. (ARE 1005145 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27-10-2020);



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA: ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMBARGANTE DE AUTARQUIA PARA EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. (RE 1013766 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 11-11-2019);



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 2. Embargos de divergência rejeitados. (RE 622420 ED-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19-12-2014).



    Ausente, portanto, o dissídio jurisprudencial, nada há a prover nesta via recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência( RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente